Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DANO MATERIAL E MORAL. FALTA DE PROVAS.
I – A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais demanda a existência de prova dos danos suportados.
II – Obrigação da imobiliária de ressarcir os valores desembolsados pelo locatário na pintura do teto do imóvel, uma vez que o vazamento no imóvel é fato incontroverso nos autos.
III – Apelação parcialmente provida.